Tribunal: TJDFT
Processo: 0748620-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DO FGTS E PIS/PASEP. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O § 2o do art. 2o da Lei n. 8.036/1990 dispõe que "As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis."

2. As verbas das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP possuem natureza salarial e alimentar e a elas aplica-se à vedação legal à penhora insculpida no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.